Tribunal: TJMT
Processo: 1021232-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021232-73.2020.8.11.0000
Impetrante: Luanna Luchoski Alves Izaías
Paciente: Sandro Pinto de Miranda
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sandro Pinto de Miranda, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV do CP, e que foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 18 anos de reclusão.
Aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista a demora na apreciação de pedidos defensivos consistentes na elaboração de cálculo da pena e progressão de regime.
Sustenta que o paciente preencheu o requisito para a progressão ao regime aberto em 5.7.2019, já que cumpriu 9 anos, 6 meses e 27 dias de sua pena, sem ter praticado nenhum outro delito.
Alega que possui ocupação lícita, informação que foi anexada aos autos.
Salienta que o paciente tem saúde frágil, pois já contraiu tuberculose, o que o torna mais suscetível à complicação pela covid-19, motivo pelo qual deve a autoridade apontada como coatora dar agilidade ao caso, uma vez que o pedido está pendente de análise há três meses, de forma injustificada.
Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de garantir a devida celeridade nas decisões do executivo, com a elaboração de cálculo de pena a cumprir, progressão de regime e a retirada da tornozeleira eletrônica (Id. 61458998).
Juntou documentos (Id. 61458999 e Id. 61459000).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, pois é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na presente hipótese, o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, exigindo exame mais detalhado do direito reclamado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Digo isso porque, ao menos por ora, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
Por tais fundamentos, indefiro o pedido de liminar.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator